Tribunal: TJES
Processo: 0009078-78.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009078-78.2022.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LEANDRO REIS RAMOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
0009078-78.2022.8.08.0024

RECORRENTE: LEANDRO REIS RAMOS

Advogados do(a) RECORRENTE: PETERSON SANT ANNA DA SILVA - ES15288, VALDIRENE MATIAS DA SILVA PENHA - ES29644

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. Havendo duas versões plausíveis nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri. Jurisprudência.

3.
Eventuais teses defensivas de mérito, como as levantadas pelos recorrentes nas razões recursais, deverão ser suscitadas em plenário de julgamento.

4.

Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
0009078-78.2022.8.08.0024

RECORRENTE: LEANDRO REIS RAMOS

Advogados do(a) RECORRENTE: PETERSON SANT ANNA DA SILVA - ES15288, VALDIRENE MATIAS DA SILVA PENHA - ES29644

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
LEANDRO REIS RAMOS
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES (Id. 4306646, vol. 04, pp. 153/172), por meio da qual fora pronunciado pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2°, incisos I, III e IV, do Código Penal, e do art. 244-B, § 2°, da Lei n° 8.069/90.

Emerge da inicial acusatória (Id. 4306646, Vol. 01, pp. 03/05) que, no dia 03 de junho de 2017, por volta de 01h40m, na Rua Álvaro Sarlo, Bairro llha de Santa Maria, Vitória/ES, os denunciados GUSTAVO DOS SANTOS, LEANDRO REIS RAMOS, EVANDRO RODRIGUES DA SILVA e TIAGO ORTENCIO BRITO, com
animus necandi
e em comunhão de desígnios, com auxílio dos menores Kaio Souza Rodrigues e Rafael dos Santos Diniz, ceifaram a vida da vítima Lucas Rodrigues Casagrande, mediante disparos de arma de fogo.

Ressai dos autos que os denunciados, acompanhados dos menores Kaio e Rafael, foram ao "Pagode da Ilha", que acontecia no local, com o intuito de ceifar a vida de Lucas, uma vez que ele estava no local. Neste diapasão, os denunciados LEANDRO, EVANDRO e TIAGO, juntamente com o menor Kaio, cercaram a vítima Lucas, momento em que o denunciado GUSTAVO e o menor Kaio efetuaram disparos de arma de fogo contra ele.

Considerando o local e o momento em que foi praticado o crime, os denunciados assumiram o risco de alvejar terceiras pessoas ao executar Lucas da maneira como fizeram, de forma que efetivamente também foram atingidas pelos disparos de arma de fogo as vítimas Jederson Lucas Nascimento de Oliveira, Deivison Álvaro Castro, Regiani Ferri Pereira e Thaiane Santana Olmo.

Consta, ainda, que a motivação para a prática dos fatos foi torpe, uma vez que o crime foi cometido em virtude de desavença no tráfico de drogas entre a vítima e os denunciados. Além disso, o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa vítima, visto que os denunciados cercaram a vítima e efetuaram os disparos de forma inesperada.

Finda a instrução processual, fora proferida Decisão (Id. 4306646, vol. 04, pp. 153/172), por meio da qual os acusados GUSTAVO DOS SANTOS, LEANDRO REIS RAMOS, EVANDRO RODRIGUES DA SILVA e TIAGO ORTENCIO BRITO foram pronunciados como incursos nas sanções do artigo 121, 2°, incisos I, III e IV, do CP (vítima Lucas Rodrigues Casagrande); art. 121, 2°, I, III e IV, na forma do art. 14, II, ambos do CP (quatro vezes), em relação às vítimas Regiani Ferri Pereira, Jederson Lucas Nascimento, Deivison Alvaro de Castro e Thaiane Santana Olmo, e art. 244-B, § 2°, da Lei n° 8.069/90 (duas vezes), em relação às vítimas Kaio Souza Rodrigues e Rafael dos Santos Diniz.

Inconformada, a Defesa pugna pela impronúncia do apelante LEANDRO REIS RAMOS, ante a insuficiência de provas de autoria e em razão da fragilidade da prova produzida em Juízo para sustentar uma decisão de pronúncia.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é inviável acolher os pleitos defensivos, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

Nesta perspectiva, a prova da
materialidade delitiva
se verifica por meio do Relatório de Investigação em Local de Homicídio (Id. 4306646, Vol. 01, pp. 13/17), fotos (Id. 4306646, Vol. 01, pp. 31/65), Laudo de Exame Cadavérico as (Id. 4306646, Vol. 01, pp. 79/81), Laudo de Lesões Corporais (Id. 4306646, Vol. 01, p. 87), bem como das provas orais colhidas nos autos.

Outrossim, os
indícios de autoria
restaram demonstrados por meio da prova testemunhal.

Nesse sentido, a Testemunha Sigilosa n° 124-A declarou em Juízo (Id. 4306646, Vol. 03, pp. 187/188) que, no momento do ocorrido, encontrava-se no Pagode da Ilha, ocorrido no Bairro Santa Maria, na companhia de MILENA, DEIVID DOS SANTOS PEREIRA e seu amigo BRUNO; que, em determinado momento, DEIVID informou a MILENA e à depoente que junto com LUCAS e BRUNO iriam embora pois havia um rapaz que estava encarando LUCAS; que LUCAS, BRUNO e DEIVID saíram e foram em direção ao carro; que a depoente ficou sozinha com a MILENA; que DEIVID e BRUNO foram mais à frente enquanto LUCAS ficou mais atrás; que LUCAS foi abordado por um rapaz que Ihe questionou o que estava fazendo no pagode; que a depoente nunca tinha visto tal rapaz; que houve uma discussão entre LUCAS e o rapaz; que o rapaz não quis mais ouvir o LUCAS e LUCAS se virou; que nesse momento o rapaz começou a atirar, enquanto LUCAS correu;
que o rapaz atirou na direção de LUCAS; que LUCAS caiu e o rapaz continuou atirando e foi nesse momento que outras pessoas foram atingidas; que a depoente não sabe dizer se LUCAS conhecia o rapaz e se tinha alguma desavença com ele
; (...) que na Delegacia a depoente reconheceu o rapaz que atirou no LUCAS; que a depoente ficou em pé perto de onde LUCAS tinha caído, entre as motos; que DElVID e BRUNO chegaram de carro, colocaram Lucas dentro do veículo e o levaram para o hospital; que a depoente reconheceu como a pessoa que atirou em LUCAS a foto de número 02 de fls. 91;

que KAIO, reconhecido como a pessoa da foto de n
ú
mero 03, de fls. 92, e que estava junto com a pessoa que atirou em Lucas;

que a depoente reconhece a pessoa cuja foto é a de número 04, de fls. 96, como uma das pessoas que acompanhava o autor dos disparos contra a vítima.

Por sua vez, na esfera judicial, a Testemunha Sigilosa n° 124-B, declarou (Id. 4306646, Vol. 03, pp. 189/192) declarou que chegou um rapaz de nome GABRIEL, já falecido, e disse para LUCAS que tinha um camarada que tinha algum problema com ele, que GABRIEL chegou a dizer para LUCAS ir embora, mas LUCAS disse que estava tranquilo; que o depoente, então, falou que ia embora; que o depoente falou que iria sair para pegar o carro para que todos fossem embora; que o depoente foi buscar o carro e deixou LUCAS na companhia de BRUNO; que quando o depoente manobrava o carro para sair ouviu vários disparos de arma de fogo; que ao ouvir os disparos e se recordar do que GABRIEL tinha dito, o depoente logo achou que LUCAS tinha sido atingido; que o depoente deixou a chave do carro na ignição e saiu correndo na direção de onde estava LUCAS; que, no caminho, quatro pessoas corriam na direção contrária do depoente; que duas pessoas dentre essas quatro estavam armadas; (...) que BRUNO lhe contou que LUCAS tinha ido conversar com o acusado GUSTAVO; que pessoas que estavam próximas ao LUCAS contaram ao depoente que GUSTAVO perguntou a LUCAS o que ele estava fazendo ali; que LUCAS respondeu que estava trabalhando na Samarco, tinha saído do tráfico e que estava no local se divertindo; que GUSTAVO disse a LUCAS que ele era doido de ir até aquele local, pois tinha problema anterior com ele; que, em dado momento, GUSTAVO puxou a arma e efetuou disparos contra LUCAS; que LUCAS correu, mas caiu adiante e GUSTAVO efetuou mais dois ou três disparos com LUCAS caído; (...) que reconhece o acusado GUSTAVO como pessoa da foto número 02, de fls. 91; que a pessoa de foto de número 03, de fls. 92, foi uma das pessoas que viu correndo, passando pelo depoente depois que ouviu os disparos; que reconhece também a pessoa de foto número 01, de fls. 93, como sendo um dos rapazes que passou correndo pelo depoente; que reconhece as pessoas de fotos 02 e 04, de fls. 94, como sendo duas das pessoas que passaram pelo depoente; que a pessoa de foto de número 03, de fls. 95, é o mesmo de foto de número 04 de fls. 94; que a pessoa de foto número 04 de fls. 96, é o irmão do acusado GUSTAVO (...).

Destaque-se, ainda, que a Testemunha Sigilosa n° 124 – C (Id. 4306646, Vol. 03, pp. 193/195) declarou na esfera judicial que estava no local na companhia de DEIVID, LUCAS e RAIZA; que um rapaz de nome GABRIEL, salvo engano, estava conversando com LUCAS, mas saiu e retornou cerca de vinte minutos depois; que quando retornou, GABRIEL disse ao LUCAS que o rapaz com o qual o LUCAS tinha problema sabia que ele estava no pagode; que o depoente questionou LUCAS o porquê daquela conversa de GABRIEL; que LUCAS respondeu que tinha tido um problema relativo a uma arma com o rapaz, não falando o nome; que o depoente disse para LUCAS ir embora e LUCAS concordou; que DElVID foi na frente para manobrar o carro; que o depoente ficou com LUCAS, que olhou para trás e deve ter visto o rapaz com o qual tinha problema; que LUCAS disse que "ia ali conversar"; que o depoente ainda segurou no braço de LUCAS e perguntou: "ali onde?"; que LUCAS se soltou do depoente e saiu andando; que o depoente ficou olhando para ver com quem LUCAS ia conversar; que LUCAS conversou bem rápido com o rapaz, falando algumas palavras, mas não houve discussão ou dedo na cara; que de repente o rapaz puxou a arma e efetuou um disparo na direção de LUCAS e continuou disparando, sempre na direção de LUCAS; que o depoente se abaixou e quando ficou em pé novamente LUCAS já estava caído mais a frente;
que o rapaz que efetuou os disparos contra LUCAS estava com cerca de mais três rapazes;
(...) que o depoente reconhece o rapaz de foto número 02, de fls. 91, como sendo a pessoa que atirou em LUCAS; que reconhece o rapaz de foto número 04, de fls. 96, como a pessoa que estava perto do depoente no pagode pois estava com a mesma camisa de time que a depoente; que esse rapaz estava na Vara da Infância e Juventude quando a depoente foi prestar depoimento; que esse rapaz era a réu na Vara da Infância e Juventude; que ouviu comentários que esse rapaz menor de idade é irmão do rapaz que atirou em LUCAS. (negrito nosso).

Já em seu depoimento prestado na esfera judicial (Id. 4306646, Vol. 03, pp. 11/12), a vítima Thaiane Santana Olmo declarou que ouviu um primeiro disparo e logo foi atingida nas costas, na região da coluna; que a depoente tentou correr para dentro do bar, chegou a cair por cima de uma colega, mas se levantou e conseguiu chegar até o bar; que no bar, o namorado da depoente confirmou que fora atingida por uma bala nas costas; que a depoente saiu do bar junto com seu namorado e foram tentar arranjar um carro para ir até o hospital; que depois do tiro a depoente já não via mais nada, somente ouvia a voz do seu namorado..

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Id. 4306646, Vol. 03, pp. 153/154), a vítima Deivison Álvaro de Castro declarou que estava perto da parede do bar quando começaram os disparos; que o informante tentou se proteger e só viu o impacto no seu pé esquerdo; que houve muita correria na hora; que o projétil que estava alojado em seu pé era de calibre .38; que não sabe dizer quantos tiros foram efetuados; que naquele momento tinha muita gente; que o informante não sabe dizer de onde vieram os tiros; que não viu a vítima que foi morta.

Em sede judicial, a testemunha Marcus Vinicius Nascimento de Souza (Id. 4306646, Vol. 03, pp. 303/304) informou que não viu a vítima LUCAS ser morta, mas ouviu os tiros e viu uma pessoa armada, correndo; que a pessoa que viu armada é o acusado GUSTAVO.

Por sua vez, a testemunha PCES Paulo Henrique, que participou das investigações, declarou em Juízo (Id. 4306646, mídia anexa)
que o acusado Gustavo foi o mandante do crime
, não participando efetivamente da execução; que descobriram que o acusado Gustavo era o mandante pelas oitivas das testemunhas;
que os acusados Tiago e Evandro participaram na execução
; que o depoente sabe que
Kaio e
o acusado Leandro atiraram
.

À vista do exposto, pelo que se extrai das provas até então colhidas,
verifica-se que há elementos que conectam o recorrente à suposta prática delitiva, demonstrando a existência de indícios suficientes de autoria
.

Desse modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a de pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas nas esferas policial e judicial, uma das versões apresentadas pelas partes é a de que o recorrente teria, supostamente, praticado os crimes previstos no art. 121, § 2°, incisos I, III e IV, do Código Penal, e do art. 244-B, § 2°, da Lei n° 8.069/90.

Em casos tais,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia, reservando ao Tribunal do Júri o juízo de mérito da causa.
Nesse sentido:

TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0009218-24.2014.8.08.0047, Relatora: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, DJe 14/12/2021; TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0004196-41.2011.8.08.0030, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/11/2021, DJe 29/11/2021.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)